Tribunal: TCU
Processo: 030.162/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12181/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.162/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Rafael Gamino (XXX.375.518-XX); Camila Gabriele da Cruz Clemente (XXX.007.331-XX); Carlos Fernando de Quadros (XXX.884.370-XX); Flavio D Angelo Pereira da Silva (XXX.587.608-XX); Vanessa Vieira Goncalves (XXX.775.763-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.